Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-16.2020.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
RECURSO – Apelação - Desistência manifestada pelos coapelantes: a ré e sociedade de advogados que a representa nos autos – Homologação – Admissibilidade – Inteligência do art. 998 do CPC.
PROCESSO CIVIL – Prova testemunhal – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inaptidão da prova oral para comprovação do fato controvertido e dependente de documento: existência de impugnação dos

Ementa:
RECURSO – Apelação - Desistência manifestada pelos coapelantes: a ré e sociedade de advogados que a representa nos autos – Homologação – Admissibilidade – Inteligência do art. 998 do CPC.
PROCESSO CIVIL – Prova testemunhal – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inaptidão da prova oral para comprovação do fato controvertido e dependente de documento: existência de impugnação dos valores pagos alegadamente a menor pela ré no curso da relação contratual – Fato que deveria ser provado por documentos, não sendo crível a inexistência de qualquer declaração por escrito acerca do tema entre duas empresas – Prova oral reclamada (oitiva dos diretores/responsáveis financeiros de ambas as empresas) é insuficiente para mostrar efetiva e reiterada oposição da autora no alegado recebimento a menor dos valores contratados - Preliminar repelida.
CONTRATO - Prestação de serviços – Medicina diagnóstica – Cobrança de alegada diferença decorrente de pagamentos a menor realizados pela ré, que teria utilizado percentual inferior sobre o faturamento de serviços (base de cálculo) do que aquele que fora pactuado – Improcedência do pedido condenatório – Admissibilidade – Hipótese em que não reclama propriamente a aplicação do instituto da "supressio", mas o reconhecimento de que as partes agiram sempre em conformidade com norma não escrita no contrato (aplicação de percentual de 26% sobre insumo decorrente dos exames realizados com contraste), pois os autos revelam que (i) a autora sempre emitiu as notas fiscais para pagamento, aceitando que os valores referentes à rubrica "LISTAGEM PGTO Contraste" eram calculados com base em percentual não previsto no contrato e (ii) a autora não comprovou por documentos idôneos qualquer oposição a tal planilha, pelo contrário, sempre emitiu as notas fiscais segundo os valores informados pela ré, apenas se insurgindo quando da notificação extrajudicial datada do mesmo mês do ajuizamento desta ação – Inteligência do art. 133, § 1o, I, do CC – Interpretação contratual no sentido confirmar o comportamento das partes posteriormente à celebração do negócio – Norma interpretativa que, embora incluída textualmente no CC apenas pela Lei no 13.874/2019, sempre foi admitida pela doutrina e pela jurisprudência, pois é oriunda da boa-fé objetiva (cf. art. 422 do CC), que veda o "venire contra factum proprium" – Não comprovação, pela autora, de que os valores faturados englobavam não os insumos (contraste), mas os serviços prestados com uso deles – Ação de cobrança improcedente – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de R$ 350.000,00 para R$ 400.000,00 – Correção monetária a partir da data deste acórdão e juros moratórios contados do trânsito em julgado.
Recurso da ré e da sociedade de advogados que a representa não conhecido.
Recurso da autora desprovido.